Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0715087-12.2025.8.07.0000 Impetrante : MANOEL CÂNDIDO DO NASCIMENTO Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator Eventual : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MANOEL CÂNDIDO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – câncer colorretal, já em estado metastático e, que, portanto, necessita, com urgência, da realização de exames específicos e atendimento em consulta por oncologista, tendo sido informado pelo Sistema de Saúde, que necessitará aguardar pelo atendimento em fila de espera desarrazoada. Inicialmente, insta consignar que o presente Mandado de Segurança foi distribuído a relatoria do Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, entretanto, considerando seu afastamento temporário, fui designado Relator Eventual para análise do requerimento de antecipação de tutela liminar postulado pelo impetrante. Na origem, o impetrante alega que se encontra com quadro grave de câncer colorretal, necessitando de atendimento médico especializado de oncologia, inclusive com a realização dos seguintes exames: TC de abdome superior com contraste; TC de abdome inferior com contraste e TC de tórax com contraste. Aduz que se utiliza do Sistema Único de Saúde – SUS, para acompanhamento de sua condição de saúde, e nesse sentido, o encaminhamento para receber o atendimento médico e o tratamento especializado oncológico foi solicitado da Clínica Cirurgia Geral a Clínica Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, após o impetrante passar por um procedimento de cirurgia para desvio de trânsito intestinal, porém, não há sequer expectativa concreta de que a providência seja concretizada pela regulação da saúde, em prazo que garanta a mantença das funções da paciente. Sustenta que conforme consta publicado na plataforma Acompanhamento SUS-DF, site disponibilizado em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para publicar informações referentes as solicitações em lista de espera por agendamento no Sistema Único de Saúde – SUS/DF, o impetrante encontra-se desde o dia 27/02/2025 aguardando vagas paras iniciar os procedimentos médicos, ocupando a posição de no 1569 na lista de espera para os exames e no 139 para a consulta requerida. Verbera que sua saúde vem piorando hora a hora, com indicativos de risco iminente de óbito, ainda mais, considerando que o Impetrante é pessoa já idosa, contando atualmente com mais de 71 anos de idade, e diagnosticado com câncer de peritônio, doença já considerada metastática, muito perigosa. Assevera que não há previsão para realização dos exames solicitados pela Clínica de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília tampouco para o seu atendimento para consulta oncológica, e que a família não possui condições de custear o tratamento particular. Discorre acerca do dilema de conseguir vaga de consultas oncológicas, consignando que o problema é bem conhecido, situação ainda mais complexa e premente quando o que se pretende é a consulta e os exames específicos para pacientes oncológicos graves. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata realização dos exames de TC de abdome superior com contraste; TC de abdome inferior com contraste e TC de tórax com contraste e consulta médica com oncologista, em hospital público ou particular, providências seguidas da continuidade do tratamento indispensável ao caso, até a convalescença, sob pena de cominação de multa, sem prejuízo de caracterização de crime de desobediência. Recebida a inicial, a relatoria conclui que a complexidade do caso recomendava um exame mais acurado, a fim de se buscar uma solução justa, exatamente pelo imprescindível cotejo entre a premente necessidade do impetrante e a posição que ocupa na plataforma de monitoramento e de regulação do SUS/DF. Assim, determinou a notificação da autoridade coatora para a informações, antes de analisar o requerimento liminar. O Distrito Federal peticiona nos autos, requerendo a sua inclusão no polo passivo da demanda, considerando que será, inevitavelmente, alcançado pelos efeitos das decisões judiciais aqui proferidas. (ID 71393767) Na oportunidade, o DF apresentou suas informações, alegando preliminarmente a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, qual seja, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, aduzindo que é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a autoridade que deve figurar no pólo passivo do Mandado de Segurança é aquela que detém poderes diretos para corrigir o ato atacado, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos. Arrazoa que havendo indicação errônea da autoridade coatora, se impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, fundamenta que não assiste razão ao Impetrante, pois não existe, nos autos, direito líquido e certo a amparar a pretensão veiculada nos autos. Registra que procura atender as todos os pacientes da rede pública de saúde de melhor maneira possível, sempre prestigiando os princípios da pena de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade. Acrescenta que o privilégio de um paciente, ainda que em estado grave de saúde, significa agir em detrimento do direito de outro paciente que também padece de moléstia grave. Conclui, pugnando pela a extinção do processo sem julgamento do mérito, com a acolhimento da preliminar apresentada e, que caso assim não se entenda, requer a denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo a amparar a impetração. No ID 71831073, foi juntado ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal/Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar/Central de Regulação Ambulatorial, informando que as solicitações de Manoel foram inseridas em 20/03/2025, na classificação de risco/prioridade VERMELHO e, que em maio/2025 estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/11/2024 para mesma prioridade clínica. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não apresentou as informações requisitadas. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de justiça. O impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo e colaciona declaração de hipossuficiência. Entretanto, se verifica nos documentos colacionados na exordial que foi efetuado o devido preparo da ação. Consabido que o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Esse é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa e. Corte. Confira-se: 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024 – grifo nosso) “7.2. Verifica-se que a parte apelante realizou o preparo quando da interposição de seu recurso adesivo. 7.3. Conforme entende este Tribunal de Justiça, opera-se preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando a parte apelante recolhe o preparo recursal, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 7.4. Jurisprudência: "[...] 1. Ausente demonstração da hipossuficiência do apelante, inviável se torna a concessão da gratuidade de justiça vindicada, sobretudo quando, instado a demonstrar que faria jus à benesse, mediante a juntada de documentos, o recorrente opta por recolher o preparo recursal, ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica.” [...] (07037558920188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020.). 7.5. Pedido indeferido. 8.. 15. Recursos improvidos. (Acórdão 1322872, 07027428420208070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante. b) Do litisconsórcio passivo necessário O Distrito Federal requer o seu ingresso no polo passivo da ação, por entender que qualquer prejuízo oriundo das decisões judiciais proferidas nos autos, o afetarão. Considerando o constante na petição de ID 71393767, ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Deixo de determinar sua notificação eis que em sua manifestação, na petição supra citada, o mesmo prestou as informações que entendeu necessárias. Verifico, ainda que, o Distrito Federal já se encontra cadastrado no polo passivo da ação, portanto, desnecessária correção de autuação. c) Da legitimidade passiva da autoridade coatora O Distrito Federal em suas informações aduz que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não é a autoridade coatora competente para responder pela prática de suposto ato de força que cerceia direito líquido e certo do impetrante. Os termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, define que a autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática. Nesse caso, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Cediço que os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Todavia, tal discussão já foi objeto de análise por esta Corte, que consolidou entendimento, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, de que há legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde. À propósito: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. [...] (Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 01/07/2014, publicado no DJe: 16/07/2014 – grifo nosso) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA CARDÍACA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A CIRURGIA DA CORONÁRIA DIREITA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA CIRURGIA DA CORONÁRIA CIRCUNFLEXA, POR AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CORONÁRIA DIREITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo responsável pela gestão do sistema de saúde pública do Distrito Federal e pela implementação de medidas para garantir a realização do direito à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. [...] 4. Segurança concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1437340, 0704146-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022 – grifo nosso) Por conseguinte, conforme precedentes desta Corte, quanto à pertinência subjetiva, o Secretário de Saúde é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, estando dentre às suas impositivas atribuições definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Distrito Federal e normatizar, regulamentar, controlar, avaliar as ações, atividades e serviços públicos e privados de saúde e de interesse para a saúde (artigo 24, inciso I, do Decreto Distrital n.o 39.610/19 e artigo 1o, incisos I e X , do Decreto Distrital n.o 39.546/18), portanto, parte legítima para compor o polo passivo da ação mandamental. Nesse contexto, admito o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Posto isso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal. II. Da tutela de urgência em caráter liminar O impetrante requer a concessão de liminar a fim de que o ente federativo seja compelido a promover, com a máxima urgência, os exames e a consulta oncológica requisitados para seu caso. A controvérsia recursal cinge-se aferir a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente em demora na realização de exames e consulta oncológica, solicitados pelo impetrando, conforme requisição médica. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Pois bem. A Constituição Federal consagra em seu artigo 5o, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. No rol dos direitos sociais, a Carta Magna trata a saúde como direito subjetivo assegurado a todos e dispõe em seus artigos 196 e 197, o seguinte: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Por conseguinte, observa-se que o direito a saúde é direito fundamental com previsão constitucional e deve ser priorizado por tutelar a vida, bem mais valoroso a ser protegido. Extrai-se dos autos que o impetrante é portador de neoplasia maligna de reto alto (câncer de reto), sendo visualizado uma lesão tumoral ulcero vegetante em reto – cinco fragmentos membranáceos de tecido amarelado e elástico, medindo 0,6x0,2x0,1cm O Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal emitiu documento com as seguintes informações: "Em atenção ao despacho 169986439, acerca da solicitação de informações sobre exame para MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO, Cartão do SUS n.o 700503732303357. Em atenção ao solicitado, informamos que, em pesquisa ao sistema SISREGIII, constam as solicitações abaixo: - TC DO TORAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO (cód. Solicitação 590657675), TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO (cód. solicitação 590658356) e TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO (cód. solicitação 590658996), inseridas em 20/03/2025, na classificação de risco/prioridade VERMELHO. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/11/2024 para mesma prioridade clínica. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.” [grifo nosso] No caso concreto, a questão apresenta que, por parte da autoridade impetrada, há ato ilegal consistente na extrema demora em prestar o atendimento médico necessário a pessoa portadora de doença grave, agressiva, com quadro de piora acelerada e acentuado risco de morte. Em contrapartida, o impetrante colaciona aos autos vários exames médicos comprovando o diagnóstico da grave moléstia, as requisições dos exames e da consulta médica especializada de que necessita. De acordo com a documentação acostada pela Central de Regulação Ambulatorial, sua posição na fila de espera é no 139 (cento e trinta e nove) para a realização da consulta com oncologista. Em relação aos exames sua posição na fila de espera chega a ser 1569 (mil, quinhentos e sessenta e nove). Note-se que, no presente caso, os profissionais médicos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal atestaram que o câncer a ser tratado está em estado avançado, referindo, inclusive, a existência de metástase. Observe-se: [...] Paciente 81 anos, submetido a laparotomia exploradora + bypass interno de trânsito intestinal (íleo-transversa anastomose) devido abdome agudo semi-oclusivo, com achado de tumoração de aspecto neoplásico acometendo ceco e válvula ileocecal. Biópsias de peças 10/02 (nódulo peritoneal, peritônio e grande omento) positivas para adenocarcinoma de padrão mucinoso metastático, de provável origem gastrointestinal. Realizo encaminhamento para seguimento oncológico. Grata. Cid: C18.0 [...] [ID 70924747] [grifo nosso] [...] Paciente com câncer colorretal ECIV, realizado desvio de trânsito intestinal 09/02/25, devido a abdome agudo obstrutivo (colhidas biópsias de lesões peritoneais). Solicito exame para avaliação de estadiamento. [...] [ID 70924748] [grifo nosso] Ressalta-se que na transcrição acima há referência a câncer colorretal ECIV. A sigla ECIV significa Estado Clínico, estágio IV. O estágio IV refere-se ao mais avançado da doença, caracterizado pelo fato que o tumor já se espalhou (metástase) para órgãos à distância. Nesse contexto, está demonstrada a necessidade dos exames e do atendimento médico reivindicados pelo impetrante, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que o impetrante apresenta. Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para determinar ao impetrado que realize os exames: TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE; TC DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE e TC DE TÓRAX COM CONTRASTE em MANOEL CÂNDIDO DO NASCIMENTO bem como realize a consulta médica com oncologista, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em suas unidades, ou, caso não seja obtida vaga na rede pública, que custeie os gastos do tratamento em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Expeça-se o competente mandado de intimação. Tudo procedido, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual